Tribunal: CARF
Processo: 11065.721508/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721508/2011-78
ACÓRDÃO
3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE PRODUCAO RIO GRANDENSE DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008, 01/12/2008 a 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 108, §2o, DA LEI N° 4.502/64. ALÍQUOTA MAIS
ELEVADA.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada será sobre elas exigido
o IPI calculado com base na alíquota mais elevada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foi lavrado auto de infração para cobrança de IPI, por omissão de
receita.
A fiscalização apontou que o Contribuinte manteve, no passivo circulante, valores
de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada. Trata-se de hipótese de omissão de receita
que se subsome ao art. 40 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721508/2011-78
2
Atendendo ao Termo de Intimação Fiscal n° 06, a empresa apresentou os livros de
apuração do IPI e informou ter fabricado nos meses de março a dezembro de 2008 inúmeros
produtos industrializados e com várias alíquotas de IPI. Entre tais produtos, o de maior alíquota foi
o descrito como “LAMINADOS/PEÇAS DE ESPUMA”, cuja Nomenclatura Comum do MERCOSUL
(NCM) é 3921.1390 e cuja alíquota de IPI aplicável é 15%.
Assim, a cobrança de IPI sobre as receitas omitidas se deu com a alíquota de 15%,
que é a maior dentre os produtos fabricados pelo sujeito passivo, conforme dispõe o caput do art.
108 da Lei n° 4502/1964.
Em impugnação, o Contribuinte sustentou:
A Impugnante não se insurgiu contra os reflexos desta suposta omissão de
receitas na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, tendo inclusive já
providenciado o parcelamento dos valores exigidos nos respectivos Autos de
Infração lavrados perante a Secretaria da Receita Federal.
A situação é diferente, no entanto, em relação aos reflexos desta suposta omissão
de receitas na base de cálculo do IPI, eis que a maior parte - ou quase a
integralidade das vendas realizadas pela Impugnante no período objeto do Auto
de Infração (período-base de 2008), é, a exemplo do que também ocorre nos
outros períodos de apuração, de mercadorias e produtos sujeitos a alíquota "0"
de IPI.
(...)
Todavia, o Auto de Infração, baseado em insustentável presunção prevista no
artigo 108 da Lei n° 4.502, de 30 de dezembro de 1964, considerou que todos os
produtos foram comercializados pela Impugnante a alíquota de 15%, eis que um
dentre estes produtos - frise-se, somente um destes produtos, descrito como
"laminados/peças de espuma - NCM 3921.1390", apresenta alíquota de 15%.
(...)
Todos esses elementos subsidiários poderiam ter sido perfeitamente identificados
na escrita da Impugnante. Porém, lamentavelmente a fiscalização tributária
pautou-se pelo caminho mais fácil da presunção e do arbitramento pela alíquota
mais elevada, como se as disposições dos §§ 1° e 2° do art. 108 da Lei n° 4.502/64
autorizasse tal procedimento sem a necessária observância dos demais elementos
subsidiários que deveriam ter norteado o procedimento fiscalizatório.
É manifestamente equivocado o procedimento adotado pela fiscalização,
importando em violação ao disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional e
aos princípios da verdade material e da razoabilidade, senão vejamos.
Á tarefa do Fisco não deve se limitar à constituição do crédito tributário com base
meramente em presunções, mas procurar identificar o real fato gerador e base
imponível do tributo que pretende tributar. In casu, deveria a fiscalização
identificar os produtos efetivamente fabricados e comercializados pela
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721508/2011-78
3
Impugnante no período objeto do Auto de Infração, caso em que teria verificado
que tais produtos se encontram submetidos, cm sua quase integralidade, a
ALÍQUOTA ZERO de IPI.
(...)
A Impugnante anexou seus relatórios de fabricação/produção de bens, os quais
demonstram cabalmente que os produtos por si fabricados rio ano de 2008,
sujeitos a alíquota de 5%, 10% e 15%, não excedem a 6% de sua produção total.
Assim, não poderia a fiscalização ter presumido que 100% da sua venda foi obtida
a partir da comercialização de produtos sujeitos a alíquota de 15%.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte defende que (i) a interpretação do art. 108
da Lei 4.502/1964 à qual chegou a decisão recorrida extrapola os limites textuais; (ii) a premissa
de aplicabilidade do critério da maior alíquota não está preenchida no presente caso e (iii) a
decisão recorrida diverge do entendimento pacífico do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, a fiscalização apontou que o Contribuinte manteve, no passivo
circulante, valores de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada.
Por conseguinte, aplicou o art. 40 da Lei n° 9.430/96, que traz a presunção legal de
omissão de receitas caracterizada pela manutenção no passivo de obrigação cuja exigibilidade não
seja comprovada:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
Para a cobrança do IPI, identificou o produto de mais alta alíquota:
Entre tais produtos, o de maior alíquota foi o descrito como LAMINADOS/PEÇAS
DE ESPUMA”, cuja Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) é 3921.1390 e
cuja alíquota de IPI aplicável é 15%.
Assim, aplicou a alíquota de 15%, conforme dispõe o caput do art. 108 da Lei n°
4502/1964:
Art. 108. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção o
correspondente pagamento do impôsto de consumo dos estabelecimentos
industriais, o valor ou quantidade da matéria-prima ou secundária adquirida e
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721508/2011-78
4
empregada na industrialização dos produtos, o das despesas gerais efetivamente
feitas, o da mão-de-obra empregada e o dos demais componentes do custo da
produção, assim como as variações dos estoques de matérias-primas ou
secundárias.
§ 1o Apurada qualquer diferença, será exigido o respectivo impôsto de
consumo, que, no caso, de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas diversas,
será calculado com base na mais elevada quando não fôr possível fazer a
separação pelos elementos da escrita do contribuinte.
§ 2o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, será
sôbre elas, exigido o impôsto de consumo, mediante adoção do critério
estabelecido no parágrafo anterior.
No Recurso, a empresa sustenta que a interpretação do art. 108, da Lei n°
4.502/1964 a que chegou a decisão recorrida extrapola os limites textuais:
As situações de omissão de receitas, caso da Recorrente, são contempladas pelo §
2o, o qual remete à aplicação dos mesmos critérios do § 1o. O § 1o, por sua vez,
estabelece os critérios para apuração do imposto devido nos casos de fiscalização
de processo de produção – neste ponto incide o primeiro equívoco interpretativo
da decisão recorrida: a relação entre os §§ 1o e 2o do art. 108 estabelece que o
critério para apuração do imposto devido em caso de fiscalização de produção e
em caso de omissão de receitas é rigorosamente o mesmo, e não diferenciado,
como faz tentar crer a decisão.
O emprego do advérbio “quando” pelo legislador, no § 1o, denota
subsidiariedade, de tal sorte que a maior alíquota será aplicada tão somente nos
casos em que não se faz possível diferenciar os produtos. Hipoteticamente, a
norma pode ser assim reconstruída: se não for possível fazer a separação dos
elementos, então a fiscalização deverá exigir o imposto tendo por base a alíquota
mais elevada.
O texto do referido dispositivo não deixa margens para segmentar o
procedimento de aplicação de alíquota em omissão de receitas e fiscalização de
produção tal como procedeu a decisão recorrida. Ao invés disso, o § 2o explicita
que a apuração do imposto devido em casos de omissão de receitas será
“mediante adoção do critério estabelecido no parágrafo anterior”.
Entendo que não há razão no argumento. A omissão de receita imputada ao
Contribuinte decorre da manutenção, no passivo circulante, de valores de obrigações cuja
exigibilidade não foi comprovada, conforme o parágrafo 2°. Logo, não há correlação com a
produção, nos termos do parágrafo 1°. Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
IPI. APLICAÇÃO. O art. 42 da Lei 9.430/96 não trata de hipótese incidência
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721508/2011-78
5
tributária, mas apenas de meio de prova indireta (presunção relativa) da
existência de receita omitida, razão pela qual a sua aplicação não fica adstrita aos
lançamentos do IRPJ. Provada a existência de receitas omitidas, ainda que por
meio de presunção legal, perfeito o enquadramento do auto de infração do IPI
no art. 108, § 2o, da Lei 4.502/64. (Acórdão CARF no 1302-001.483).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS
CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIA. EXIGÊNCIA DO IPI
CORRESPONDENTE. Comprovada a omissão de receitas em virtude de depósitos
bancários com origens não comprovadas, considera-se proveniente de vendas não
registradas, exigindo-se o IPI correspondente. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA.
EXIGÊNCIA COM BASE NA ALÍQUOTA MAIS ELEVADA. Uma vez que foram
apuradas receitas cuja origem não foi comprovada, e sendo o contribuinte
fabricante de produtos sujeitos a alíquotas distintas, a exigência deve ser feita
com base na alíquota mais elevada. (Acórdão CARF no 1402-003.612).
O Contribuinte também sustenta que a premissa de aplicabilidade do critério da
maior alíquota não está preenchida no presente caso:
A norma veiculada pelo art. 108 da Lei 4.502/64 estipula uma clara premissa à
aplicação do critério da maior alíquota: a impossibilidade de fazer a separação dos
produtos pelos elementos da escrita do contribuinte. Em que pese a Recorrente
tenha apresentado seus elementos de escrita comprovando a separação dos
produtos, a decisão recorrida despreza a premissa de aplicabilidade da norma e
insiste na aplicação da alíquota de 15%.
(...)
Saliente-se que o único produto sujeito a alíquota de 15% dentre os diversos
envolvidos nas operações efetuadas pela Recorrente é o de NCM 3921.1390,
“laminados/peças de espuma”. Este produto, conforme corroborado pelos
elementos de escrita contábil da Recorrente juntados aos presentes autos,
configura a ínfima parcela de 2, 83% do faturamento da Recorrente no ano de
2008.
O argumento também não procede, uma vez que não há previsão legal para uso de
rateio com base na participação de cada alíquota em relação ao total de produtos ou saídas.
Por fim, o contribuinte conclui que:
(...) só se recorre à aplicação da maior alíquota na hipótese de se constatar
impossível identificar os produtos envolvidos na obtenção de receita. A presunção
de impossibilidade de separação dos produtos é juris tantum, admitindo prova em
contrário. Considerando que a Recorrente trouxe elementos cabais indicando a
separação dos produtos, faz-se necessária a individualização das alíquotas
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721508/2011-78
6
conforme o Livro Registro de Apuração do IPI para a quantificação do imposto
devido.
A DRJ bem tratou da diferença entre a saída sem emissão de nota fiscal e o caso da
omissão destes autos:
O comando contido no parágrafo primeiro, que obriga o Fisco a examinar
detidamente a possibilidade de identificação dos produtos vendidos sem emissão
de nota fiscal para assim aplicar as alíquotas a eles correspondentes, diz respeito
unicamente ao procedimento de auditoria de produção. Neste procedimento são
examinados elementos diretamente ligados ao ciclo de confecção dos produtos,
como por exemplo as diferentes matérias primas, os produtos intermediários, as
embalagens e o custo da mão de obra, sendo que dessa análise poderá emergir a
constatação de venda informal com construção do perfil dos produtos objeto do
ilícito. Ou seja, um procedimento ao qual pertença a análise dos elementos
constitutivos dos produtos fabricados pode sim levar à identificação daqueles
sobre os quais recairá a exigência decorrente da discrepância entre o
dimensionamento dos custos e o faturamento decorrente das vendas.
Por sua vez, se não estamos tratando de um procedimento de análise do processo
produtivo que culmina com a formatação final dos produtos fabricados, por óbvio
possível não se mostra a identificação do objeto exato do negócio jurídico
entabulado ao arrepio da legislação tributária (venda sem nota). Por exemplo, e
tomando exatamente a situação do presente processo, se estamos diante de uma
omissão de receita decorrente da constatação da presença de passivos já
liquidados, porém não baixados, aplica-se a presunção de receita omitida
empregada na liquidação da obrigação, sem que a análise sequer se aproxime do
fluxo operacional da empresa.
Ou seja, nos casos de omissão de receita por inconsistências contábeis diversas
não há de se falar em possibilidade de identificação do produto pelo simples fato
de que as inconsistências podem não guardar qualquer relação com o ciclo de
produção, como por exemplo saldo credor de caixa, passivo não liquidado ou
imobilizado não registrado. Tais ilícitos o mais das vezes estão ligados ao ciclo de
funcionamento de todo a sociedade empresária, e não somente ao seu
subconjunto formado pelos custos incidentes no fluxo de produção. Aqui
presume-se a omissão e não se perscruta sua origem material por absolutamente
impraticável. Houve a omissão e isso basta para tributar. No caso do IPI, cobrado
por presunção absoluta de incidência, tributa-se pela maior alíquota.
Dito isso, sublinhe-se que o arcabouço documental trazido pela Interessada em
sua peça de insurgência somente teria potencial comprobatório se estivéssemos
diante de uma auditoria centrada na produção e nos estoques de produtos
vendidos, acabados ou em elaboração. Contudo o lançamento in casu não está
fundado na trilha de produção, mas sim nos registros vinculados a todo o
empreendimento com presunção de ocorrência do fato gerador do IPI e
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721508/2011-78
7
atribuição da alíquota mais alta para fins do dimensionamento do quantum
debeatur.
Por conseguinte, o lançamento foi corretamente construído.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 642
DF CARF MF
Original